Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO RÉU PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR HOMICÍDIO TENTADO. PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA QUE NÃO PUDERAM SER APRESENTADAS ANTERIORMENTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.

1 Réu condenado por infringir oito vezes o artigo 121, § 2o, incisos I e III, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, mais o artigo 16 da Lei 10.826/2003, depois de disparar vários tiros contra oito vítimas diferentes durante uma festa.

2 Mero inconformismo com o resultado do julgamento, ou mesmo a interpretação diversa da Defesa quanto à adequação das provas aos fatos, ou do direito aplicável, não autoriza a ação revisional, que objetiva corrigir erros verificados na sentença ou no acórdão com trânsito em julgado. Não se permite nova apreciação das provas já produzidas nos autos, nem tampouco são aceitas como provas novas testemunhas já conhecidas anteriormente e não foram apresentadas porque a Defesa não quis.

3 Ação julgada improcedente.